Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DOCUMENTO NOVO NÃO CONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. ACESSO INDEVIDO À CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para "a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo n° 0132973884424253190055112577441602869019, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), firmado fraudulentamente em nome da autora, bem como do pagamento do boleto realizado após o crédito do mútuo, no montante de R$ 9.799,10 (nove mil, setecentos e noventa e nove reais e dez centavos), vinculado ao Mercado Pago, ambos lançados no dia 09/03/2023 na conta corrente n°: 94902390-8 de titularidade dela; b) DECLARAR inexistente todo e qualquer débito decorrente do aludido pacto, incluindo juros e outros encargos; c) e, por fim, DETERMINAR ao Banco réu que se ABSTENHA de realizar descontos na conta corrente da demandante e referente ao empréstimo mencionado, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de ter que restituir em dobro cada parcela descontada indevidamente após a aludida notificação, sem prejuízo da restituição simples dos valores que vierem a ser implementados antes dessa intimação, tudo a ser apurado em eventual fase executiva".
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 55216822 e 55216825). Custas e preparo recolhidos pelo réu. A autora formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o réu suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para o feito. No mérito, sustenta a licitude da conduta do banco. Aduz tratar-se o caso de fortuito externo. Defende a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Alega que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Afirma não haver falar em dano material. Pede o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o feito ou, não sendo o caso, a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em suas razões recursais, a autora sustenta a ocorrência de dano moral, considerando que teve seu nome negativado pelo banco réu referente ao contrato de empréstimo em questão. Junta documentos. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a condenação do réu ao pagamento de compensação por dano moral no montante de doze mil reais.
5. Contrarrazões do réu (ID 55216838) pugnando pelo desprovimento do recurso da autora. Contrarrazões da autora (ID 55216839) pugnando pelo desprovimento do recurso do réu.
6. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça requerido pela autora, uma vez que constato a hipossuficiência da recorrente.
7. Pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
8. Inclusão de documento novo pela autora. Inicialmente destaco que a inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço do documento constante do ID 55216840, especialmente por se tratar de documento preexistente à sentença.
9. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
10. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
11. No caso, a falha na prestação de serviços restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram que terceiros tiveram acesso indevido à conta corrente da autora mantida junto ao banco réu, ora recorrente, contratando o empréstimo fraudulento no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), para pagamento em 12 (doze) parcelas de R$ 1.102,52 (um mil, cento e dois reais e cinquenta e dois centavos) cada, e, em seguida, após o respectivo crédito do mútuo, efetuando o pagamento de um boleto no montante de R$ 9.799,10 (nove mil, setecentos e noventa e nove reais e dez centavos), vinculado ao Mercado Pago. Caberia ao banco réu, ora recorrente, ter comprovado a regularidade das transações, ônus, contudo, do qual não se desincumbiu. Vale notar que as transações em questão envolvem quantias vultosas, estando totalmente fora do perfil de movimentação da autora. Diante do forte indício de irregularidade, caberia ao banco réu ter impedido a conclusão das transações ou, não sendo possível, investigado o caso, tão logo concluídas as operações. A autora, a seu turno, tão logo teve conhecimento das transações, adotou todas as providências a ela disponíveis na ocasião, como a contestação perante a Central de Atendimento, medida suficiente a caracterizar a irregularidade em casos de fraudes online. Assim, não há falar em culpa exclusiva da vítima.
12. Ademais, vale lembrar que o ato fraudulento em questão não constitui fato de terceiro passível de eximir a responsabilidade civil do réu, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido é o enunciado 479 das Súmulas do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Apenas o fato de terceiro absolutamente estranho às atividades empresariais das instituições financeiras poderia eliminar por completo o nexo de causalidade, por estar aí configurado o fortuito externo, o que não se verificou no caso. Na hipótese em exame, a fraude ocorreu em função da atividade lucrativa do réu, atraindo a incidência da teoria do risco do empreendimento, sendo, portanto, descabida a tentativa de configurar uma excludente de responsabilidade pelo rompimento do nexo causal.
13. O dano material é evidente, haja vista que as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente na conta da autora. Por outro lado, não há falar em dano moral, na medida em que a negativação apontada pela autora se deu em razão de dívida distinta, decorrente de cartão de crédito (ID 55212999). A situação vivenciada pela autora, conquanto incômoda, não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano.
14. Nesse sentido: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 51.753,31. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que não foi comprovada a concorrência do recorrente na produção dos danos sofridos pela autora. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49039097). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49039100). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Em reforço, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias." VI. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de engenharia social, de modo que sua conta bancária foi acessada por terceiros, os quais realizaram duas transações PIX nos valores de R$ 25.578,98 e 23.186,80, bem como obtiveram empréstimo de R$ 60.000,00, sendo todas as quantias revertidas em favor de desconhecidos. Ressalta-se que as vultosas operações foram realizadas no mesmo dia, em curto espaço de tempo, além do que destoam do perfil de gastos da correntista, conforme ID 49039067. O quadro posto permite concluir que o êxito da fraude somente foi possível a partir da obtenção de informações de que a parte autora possuía conta no banco réu e de negligência na gestão de segurança, de modo que a existência falha no sistema de segurança e, consequentemente, do nexo de causalidade, possibilitando a engenharia social para enganar a vítima, é inquestionável. VII. Em arremate, a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que inexistiu no caso concreto. VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1756170, 07049750420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem condenação em custas e honorários, ante a sucumbência recíproca.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.